Tribunal: TJBA
Processo: 8002331-04.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002331-04.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA REGINA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: EDGAR CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de união estável e partilha de bens.

2.
Fato relevante
. A apelante alega união estável com o apelado entre 1984 e 2014, prova a existência de filhos em comum e alega ter efetuado aporte financeiro para aquisição do imóvel objeto da pretensão de partilha.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) eventual cerceamento de defesa em razão de suposta falha na elaboração da peça inicial; e (ii) a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável entre as partes e consequente partilha do imóvel.

III. Razões de decidir

4. O alegado cerceamento de defesa não se configura, pois eventuais falhas na estratégia processual adotada pela Defensoria Pública refletem a autonomia técnica do profissional, não representando violação a princípios constitucionais.

5. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme previsto no art. 1.723 do Código Civil, exigindo prova inequívoca dos requisitos legais.

6. As provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar a configuração da união estável, pois as testemunhas apresentaram versões contraditórias sobre a natureza do relacionamento

entre as partes.

7. O apelado comprovou ser beneficiário de pensão por morte concedida pela Justiça Federal em razão do falecimento de Tania Marina, o que evidencia união estável preexistente, inviabilizando o reconhecimento simultâneo de outra união estável com a apelante, conforme Tema 529 da Repercussão Geral do STF.

8. A existência de filhos em comum, por si só, não comprova a união estável, sendo necessários requisitos específicos como a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família, bem como a ausência de impedimentos, como outra união estável ou casamento concomitante.

9. Não há nos autos prova documental que sustente a alegação de que o imóvel objeto do litígio teria sido adquirido com recursos provenientes da venda de uma casa que pertencia à apelante.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.723; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.045.273/SE, Tema 529 de Repercussão Geral; TJ-MG, Apelação Cível 5002074-51.2018.8.13.0687, Rel. Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), 4ª Câmara Justiça 4.0 - Especiali, j. 14/06/2024, p. 19/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002331-04.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante ELIANA REGINA SILVA DOS SANTOS e como apelada EDGAR CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08